Tribunal: TJMT
Processo: 1037857-43.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037857-43.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA LUCIA MARTINS - CPF: 393.813.231-00 (RECORRENTE), LORRAINE ALVES RIBEIRO - CPF: 023.736.341-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. COBRANÇA ABUSIVA. TARIFA SOCIAL. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a condenação pela cobrança indevida de faturas de energia elétrica e pela inscrição indevida do nome da consumidora nos cadastros de inadimplentes.

2.

A agravante sustenta a inexistência de cobrança abusiva, a regularidade das faturas e a perda do direito da agravada à tarifa social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a concessionária demonstrou a regularidade das cobranças impugnadas; e (ii) avaliar a ocorrência de dano moral em razão da inscrição indevida da consumidora nos cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, exigindo a comprovação de que o consumo faturado foi efetivamente realizado, com medições corretas e sem falhas no sistema.

4.

A concessionária não demonstrou de forma cabal a regularidade das cobranças questionadas, sendo legítima a determinação de revisão das faturas com base no consumo médio anterior.

5.

A inclusão indevida do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes, sem a devida comprovação da legalidade da dívida, caracteriza dano moral, violando os princípios da boa-fé e da transparência nas relações de consumo.

6.

O agravo interno não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar alegações já refutadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1.

A concessionária de serviço público responde objetivamente pela cobrança indevida de faturas e pela inscrição irregular do consumidor em cadastros de inadimplentes, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

2.

A ausência de comprovação da regularidade das cobranças autoriza a revisão das faturas com base no consumo médio anterior.

3.

A negativação indevida do consumidor configura dano moral, independentemente da demonstração de prejuízo concreto.

___________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há indicação de precedentes no acórdão.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, visando sua apreciação pelo órgão colegiado.

A agravante requer que este colegiado reexamine a matéria, visando à reforma da decisão agravada, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A agravada pugna pelo improvimento do recurso.

É o Relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A agravante interpôs o presente recurso, alegando em síntese, a inexistência de cobrança abusiva e a regularidade das faturas emitidas. Alega, ainda, que a recorrida deixou de integrar o rol de beneficiários da tarifa social de energia elétrica, o que justificaria o aumento das faturas. Por fim, pugna pela reforma da decisão monocrática para afastar a inexigibilidade do débito e a condenação por danos morais.

Analisando os autos, constata-se que a decisão monocrática proferida foi prolatada em conformidade com a legislação aplicável e a jurisprudência dominante. Inicialmente, verifica-se que a agravante não logrou demonstrar, de forma cabal, a regularidade das cobranças impugnadas.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, sendo necessária a comprovação de que o consumo faturado foi de fato realizado pelo consumidor, com base em medições corretas e sem falhas no sistema.

No caso, a decisão de primeiro grau concluiu pela inexistência de provas da regularidade das cobranças, determinando a revisão das faturas com base no consumo médio anterior,
o que se mostra acertado diante da dúvida gerada quanto à exatidão da medição.

Ademais, destaca-se que
a agravante permaneceu inerte diante das reclamações administrativas da autora
,
deixando de apresentar solução adequada e, ainda assim, procedeu à inclusão indevida do nome da consumidora nos cadastros de inadimplentes no decorrer da contestação administrativa
.

Tal conduta reforça a caracterização do dano moral, visto que a negativação ocorreu sem a devida comprovação da regularidade da dívida, agravando a situação da recorrida e violando os princípios da boa-fé e da transparência nas relações de consumo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE FATURAS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – ÔNUS DA PRESTADORA DE SERVIÇO DE COMPROVAR A REGULARIDADE DAS FATURAS EMITIDAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – EXISTÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NO
PROCON
NÃO ATENDIDA
- SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DOCUMENTOS JUNTADOS NA FASE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não tendo a concessionária de
energia
elétrica comprovado o fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do consumidor, a cobrança dos valores que excedam a média dos meses antecedentes ao
aumento
injustificado é indevida.
A cobrança indevida de fatura acima da média com a suspensão do fornecimento de
energia
elétrica e a
negativação
do nome do consumidor nos órgãos de restrição ao crédito, constitui ato ilícito passível de indenização por danos morais. A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades ao caso e sempre tendo em vista os objetivos, quais sejam, compensar a vítima pelos prejuízos vivenciados, bem como punir o agente pela conduta adotada, e, por fim, inibi-lo na prática de novos ilícitos, sendo que o valor da indenização fixada na sentença está dentro dos parâmetros da razoabilidade. É inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno, a teor do disposto nos artigos 434 e 435 do CPC. (N.U 0058576-89.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 14/07/2021, publicado no DJE 04/08/2021)

Portanto, o Agravo Interno ora analisado não trouxe qualquer argumento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar os argumentos já refutados.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada.

Caso haja unanimidade no julgamento, condeno a agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025